Tribunal: TJES
Processo: 5000620-48.2025.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-48.2025.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A

APELADO: ESTADO DO E.S. - PROCURADOR (PGE) e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC, em razão de litispendência com a ação anulatória de débito fiscal.

2)
A apelante sustenta inexistência de tríplice identidade entre as demandas, alegando mera conexão ou prejudicialidade externa e defendendo a suspensão do processo executivo e o sobrestamento dos embargos, com fundamento nos arts. 16 e 18 da Lei nº 6.830/1980, na alínea a do inciso V do art. 313 e no § 1º do art. 919 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução fiscal, opostos após o ajuizamento de ação anulatória voltada contra o mesmo crédito tributário, configuram mera conexão ou prejudicialidade externa, ou se caracterizam litispendência; (ii) estabelecer se os arts. 16 e 18 da Lei nº 6.830/1980, a alínea a do inciso V do art. 313 e o § 1º do art. 919 do CPC autorizam a suspensão dos embargos em lugar da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ação anulatória e embargos à execução fiscal caracteriza litispendência e impõe a extinção da ação posteriormente proposta, e não a suspensão do feito.

5)
No caso, as duas demandas convergem para a desconstituição do mesmo crédito tributário e reproduzem, em essência, os mesmos fundamentos: nulidade do lançamento por cerceamento de defesa na esfera administrativa, inexistência do fato gerador e caráter confiscatório da multa aplicada.

6)
A identidade subjetiva também se evidencia, pois a empresa contribuinte e o Estado do Espírito Santo ocupam os polos das duas ações.

7)
A distinção formal entre a cognição ampla da ação anulatória e a impugnação da exigibilidade do título executivo nos embargos não afasta a identidade material do provimento jurisdicional perseguido, pois ambas as demandas buscam infirmar o mesmo débito fiscal.

8)
Os arts. 16 e 18 da Lei nº 6.830/1980 e o § 1º do art. 919 do CPC pressupõem a viabilidade processual da ação de embargos e não têm aptidão para neutralizar a litispendência quando a demanda cognitiva anterior já veicula a mesma pretensão.

9)
A necessidade de defesa da executada e a conveniência de evitar atos constritivos não autorizam a coexistência de duas ações materialmente idênticas, sobretudo porque o sistema processual já oferece, nos autos próprios, meios adequados para a discussão da higidez do crédito tributário e para o requerimento de medidas suspensivas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Verificada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, configura-se litispendência, com extinção da ação posteriormente proposta.

2. A distinção formal entre a ação anulatória e os embargos à execução fiscal não afasta a identidade material quando ambas as demandas objetivam a desconstituição do mesmo crédito tributário.

3. Os arts. 16 e 18 da Lei nº 6.830/1980, a alínea a do inciso V do art. 313 e o § 1º do art. 919 do CPC não autorizam a suspensão dos embargos quando já reconhecida a litispendência.

4. A necessidade de evitar constrições patrimoniais não legitima a coexistência de ações materialmente idênticas, diante da existência de instrumentos processuais próprios para requerimento de medidas suspensivas.

Dispositivos relevantes citados
: inciso V do art. 485, alínea a do inciso V do art. 313 e § 1º do art. 919 do CPC; arts. 16 e 18 da Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.385.059/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.594.804/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.041.483/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.829.331/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal opostos pela empresa apelante, extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do inciso V do art. 485 do CPC, diante da litispendência com a ação anulatória nº 5005619-12.2024.8.08.0024
.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se, diante da prévia propositura de ação anulatória pela mesma contribuinte, em face do mesmo ente fazendário, e voltada à desconstituição de idêntico crédito tributário, os embargos à execução fiscal posteriormente opostos configuram mera conexão ou prejudicialidade externa, a justificar o sobrestamento do feito ou se, ao revés, caracterizam litispendência, a impor a extinção da ação posterior.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, fica demonstrada a litispendência, impondo-se a extinção da ação ulteriormente proposta.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA . PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedentes os embargos à execução . II - O Tribunal a quo entendeu, em suma, pela litispendência entre a ação anulatória sobre o mesmo débito e os embargos à execução, mantendo a extinção dos embargos à execução e alterando a fixação de honorários para de apreciação equitativa.
III - O recorrente apontando a violação dos arts. 55, §§ 1º e 2º, I e 313, V, A, 485 e 85, todos do CPC, argumenta, em suma, que os embargos à execução deveriam ser suspensos até o trânsito em julgado da ação vinculada, em face da prejudicialidade existente entre o feito executivo e a ação anulatória. IV - Sustenta ainda, em síntese, que não seria devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução tendo em vista a ocorrência de litispendência e a motivação do ajuizamento dos embargos . V - Quanto ao pedido de suspensão dos embargos à execução enquanto não definitivamente julgada a ação anulatória, verifica-se que a litispendência, com tríplice identidade dos elementos identificadores da ação, implica na extinção da ação e não a sua suspensão. Sobre o assunto confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp 1.041.483/SP, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017; AgInt no AREsp n. 1.594.804/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgInt no AREsp n . 1.829.331/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.
VI - Já no tocante à condenação em honorários advocatícios, observa-se que a condenação da verba foi efetivada em face da interpretação da hipótese fática descrita nos autos para o emprego do princípio da causalidade . Nesse panorama, para analisar essa parcela recursal seria necessário adentrar na convicção do magistrado, o que implica no reexame do conjunto probatório, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da súmula 7/STJ.VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2385059 MG 2023/0198719-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA . LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POSTERIORMENTE PROPOSTA. EXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO . SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação do art . 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, verificada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, fica caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, a depender do estado dos feitos, o que impõe a extinção da ação ulteriormente proposta.
3. O Tribunal de origem reconheceu a tríplice identidade entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória anteriormente proposta. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo interno a que se nega provimento. Majoração dos honorários sucumbenciais, em desfavor da parte agravante, em 10% (dez por cento) do valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, bem como os termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal. (STJ - AgInt no AREsp: 1594804 SP 2019/0295318-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Na oportunidade, observa-se que a sentença delineou, com suficiente precisão, a coincidência substancial entre as demandas, porquanto tanto na ação anulatória quanto nos presentes embargos a empresa recorrente busque infirmar o mesmo crédito tributário, deduzindo, em essência, idênticos fundamentos, vale dizer: nulidade do lançamento por cerceamento de defesa na esfera administrativa, inexistência do fato gerador e caráter confiscatório da multa aplicada.

A identidade subjetiva, por sua vez, também se mostra presente, figurando a apelante e o Estado do Espírito Santo nos polos ativos e passivos das duas ações.

Nesse cenário, a distinção formal invocada pela recorrente, no sentido de que a ação anulatória teria cognição ampla, ao passo que os embargos se voltariam à exigibilidade do título executivo, não basta, por si só, para desconstituir a identidade material do provimento jurisdicional perseguido, que, em ambas as demandas, converge para a desconstituição do mesmo débito fiscal.

Ademais, a argumentação recursal fundada nos arts. 16 e 18 da Lei nº 6.830/1980 e §1º do art. 919 do CPC não se revela apta a alterar a conclusão, tendo em vista que a garantia do juízo e a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos pressupõem a viabilidade processual da própria ação, não tendo o condão de neutralizar, por si, a litispendência reconhecida quando os embargos reproduzem demanda cognitiva anteriormente ajuizada.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a necessidade prática de defesa da executada e a conveniência de evitar atos constritivos não autorizam a coexistência de duas ações materialmente idênticas, sobretudo quando o ordenamento processual já oferece à parte vias adequadas para a discussão da higidez do crédito tributário e para o requerimento, nos autos próprios, das medidas suspensivas cabíveis.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que a sentença não fixou verba honorária na origem, o que afasta, na hipótese, a incidência do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)